Tribunal: TJMT
Processo: 1029870-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029870-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (AGRAVADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por empresa embargante contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, reconhecendo a nulidade da certificação prematura de trânsito em julgado e determinando a devolução do prazo recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) a suposta preclusão e intempestividade do agravo de instrumento e (ii) a alegação de que a parte embargada teria deixado de interpor recurso tempestivamente mesmo após requerer devolução de prazo.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Ainda que não tenha havido menção expressa às alegações da embargante, o acórdão analisou o cerne da controvérsia, reconhecendo a nulidade da certidão de trânsito em julgado e fundamentando a devolução do prazo com base no art. 223, §2o do CPC.

5. Não há omissão relevante, pois o Tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da causa.

6. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com a decisão, sendo incabível rediscussão da matéria por via dos embargos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão aborda adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, I e II, e 223, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, DJe 11/03/2021; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

no
1029870-56.2024.8.11.0000
, interposto por
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ENCERRAMENTO PREMATURO DO PRAZO RECURSAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução do prazo recursal, diante de certificação equivocada de trânsito em julgado, que impossibilitou a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a certificação antecipada do trânsito em julgado, antes do esgotamento do prazo para interposição de recurso, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como se há necessidade de anulação da certidão e devolução do prazo recursal.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o art. 223, §2o, do CPC, a parte tem direito à devolução do prazo processual quando impedida de praticar o ato por fato alheio à sua vontade.

4. No caso, houve disponibilização do acórdão no DJEN em 21/04/2023, com publicação oficial em 24/04/2023, o que conferia ao Agravante o prazo até 15/05/2023 para recorrer. No entanto, houve certificação do trânsito em julgado em 03/05/2023 e remessa dos autos à primeira instância, impossibilitando a interposição de recurso no prazo legal.

5. A antecipação do trânsito em julgado causou evidente prejuízo ao Agravante, vedando-lhe o acesso à instância superior e ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88).

6. Diante da nulidade processual verificada, impõe-se a anulação da certidão de trânsito em julgado e o retorno dos autos à instância recursal, com a consequente devolução do prazo para interposição dos recursos cabíveis.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A certificação prematura do trânsito em julgado que impede a interposição de recurso viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser anulada e restabelecido o prazo recursal nos termos do art. 223, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 223, §2o; 1.029, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF, Primeira Turma, DJe 12/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1.891.769/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/08/2021; TJMT, N.U 1004872-68.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 05/07/2023.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. acórdão, com a devida vênia, restou omisso, na medida em que não se pronunciou sobre a preliminar de intempestividade e preclusão do agravo de instrumento de ID no. 247192688, que foi arguida pela Embargante em suas contrarrazões (ID no. 251080181 - Pág. 5/6) [...]
”;

2)
“
[...] foi esclarecido que a questão suscitada neste agravo de instrumento está acobertada pelo manto da preclusão temporal, tendo em vista que em 10.05.2023, durante o prazo legal do Embargado para interpor recurso em face do acórdão de ID no. 251084656, ele solicitou a devolução do prazo recursal (ID no. 251084651) sem juntar o recurso que, segundo ele, gostaria de interpor contra o v. acórdão proferido quando do julgamento da apelação julgada nos autos principais [...]
”; e

3)
“
[...] insurgiu-se por meio de aclaratórios extemporâneos (ID no. 251080193) quando a matéria já estava preclusa, o que foi acertadamente rejeitado pelo Juízo a quo no ID no. 251080186. Tal questão não foi analisada pelo v. acórdão, que apreciou apenas a preliminar levantada pelo Agravante [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 280669379), pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da alegada preclusão do direito da Agravante e alegada intempestividade do Agravo.

Contudo, ainda que não tenha sido expressamente discorrido sobre esses pontos no acórdão, o voto expressamente reconheceu o cerceamento de defesa do embargado em razão de ter sido certificado o trânsito em julgado do acórdão antes do verdadeiro término do prazo recursal. Assim, com fundamento no art. 223, §2o do CPC, tendo sido verificada a justa causa no caso em concreto, é justa e cabível a devolução do prazo para a parte.

De outro lado, convém esclarecer que, embora a embargante alegue que há intempestividade e preclusão do direito do Agravante, tenho que não há como se reconhecer essas teses. Isso porque, quando do retorno dos autos principais para a instância de origem, o agravante tempestivamente requereu (ID. 117315403) a devolução do prazo e o retorno dos autos para o segundo grau, manifestação essa que não fora adequadamente apreciada pelo magistrado no despacho de ID. 164661826.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025